Tribunal: TJSP
Processo: 2249331-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, ATRIBUINDO AO RÉU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRETENSÃO RECURSAL EXERCITÁVEL COMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, ATRIBUINDO AO RÉU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRETENSÃO RECURSAL EXERCITÁVEL COMO PRELIMINAR DO RECURSO DE APELAÇÃO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2249331-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado WAGNER
FRANCISCO MEROLA CORTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249331-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: WAGNER FRANCISCO MEROLA CORTES JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 17958
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA JUDICIAL, ATRIBUINDO AO RÉU O
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO DECISÃO QUE
NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015 DO ATUAL CPC AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
QUE
SE
CONSTITUI
EM
ÓBICE
INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO
PRETENSÃO
RECURSAL
EXERCITÁVEL
COMO
PRELIMINAR DO RECURSO DE APELAÇÃO

HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE
ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.167 dos autos principais, que, em ação acidentária,
rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos contra a decisão que nomeou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
perito judicial, bem como fixou o valor dos honorários periciais, a serem custeados
pela autarquia.
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que se trata
de ação de natureza previdenciária, e não acidentária, uma vez que a alegada
incapacidade do segurado decorre de acidente de trânsito. Com isso, aduz que
devem ser aplicadas à espécie as normas de pagamento de perícia judicial previstas
pelo Conselho da Justiça Federal, não cabendo ao INSS a antecipação dos
honorários. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
De início, observa-se que o segurado esclareceu se
tratar de ação acidentária, decorrente de acidente in itinere (fls.160 dos autos
principais), de sorte que eventual descaracterização do nexo causal, como alegado
pela autarquia, implicará na improcedência do pedido inicial.
No mais, o recurso não comporta conhecimento.
O réu, ora recorrente, busca a reforma da decisão
agravada, que lhe atribuiu o ônus de antecipar o pagamento dos honorários periciais.
Todavia, é certo que o atual Código de Processo Civil
prevê, em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem
ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento, não se incluindo, entre
elas, a decisão ora recorrida.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o magistério
de Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
parágrafo único, contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe.” (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
47a ed., pág. 933, realces originais).
Dessa sorte, a ausência de previsão legal se constitui
em óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Ademais, diante da sistemática do atual Código de
Processo Civil, que adotou a recorribilidade diferida das decisões interlocutórias,
exercitável como preliminar em eventual recurso de apelação, não se vislumbra
qualquer prejuízo réu, ora agravante.
Não se olvida, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT,
referentes ao Tema n. 988 daquela C. Corte, firmou a tese de que “o rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Sem embargo disso, não se vislumbra, in casu, a
mencionada urgência que justifique o conhecimento do agravo, porquanto é dever
do juiz, como destinatário final das provas, determinar a instrução do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator